Tribunal: TJES
Processo: 5011103-78.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011103-78.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSIKA DE OLIVEIRA GARCIA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011103-78.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JESSIKA DE OLIVEIRA GARCIA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC/2015.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JESSIKA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida em id. 9371291, que julgou improcedente o pedido de fornecimento de fármaco não disponibilizado na rede pública de saúde (VENVANSE - Dimesilato de Lisdexanfetamina 30mg).

O juízo sentenciante, entendeu que a requerente, ora recorrente, não trouxe aos autos documentos técnicos suficientes que justificassem, devidamente, que restaria impossível a utilização de TODAS as opções terapêuticas padronizadas, demonstrando, assim, a imprescindibilidade do fármaco solicitado em detrimento daqueles disponibilizados pela rede pública de saúde.

Pontuou que o parecer do NAT/JUS (id. 9371174) foi “não favorável”, tendo em vista a ausência de comprovação de todos os critérios para dispensa, pelo poder público, de medicamentos não padronizados.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência do pedido contido na inicial a fim de que seja determinado o fornecimento do medicamento, sustentando, para tanto, que este é de extrema importância.

Analisando o caso, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito à saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantido se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu a observância de
3 (três)

critérios cumulativos
para que o Poder Público possa vir a ser compelido judicialmente a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, são eles:

(i)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos

fornecidos pelo SUS
;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Analisando os autos coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, pois, entendo que
não restou comprovado a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento pleiteado para o tratamento da recorrente.

O laudo médico acostado aos autos, preenchido pela médica que assiste a recorrida, não justificou, de forma técnica, a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado em detrimento daqueles fornecidos pelo SUS, tampouco informou e justificou, devidamente, se houve ineficácia em tratamentos anteriores com
TODOS
os fármacos já disponibilizados pela rede pública de saúde.

Ademais, no id. 9371174 o NAT/JUS esclareceu que
“[...] não foram localizados estudos com bom delineamento metodológico (ensaio clínico controlado, randomizado, não comparado com placebo, com amostra significativa e de longa duração) que demonstre eficácia e segurança superior do medicamento Lisdexanfetamina frente ao medicamento Metilfenidato padronizado pelo Estado.
Considerando ainda que a paciente possui processo administrativo na SESA, informamos que após consulta ao banco de dados da SESA nesta data, não foi constatada a solicitação e dispensação do medicamento Metilfenidato em nenhuma das apresentações padronizadas
. Frente ao exposto, e considerando as evidências científicas sobre as abordagens a serem utilizadas em casos semelhantes ao que aflige a Requerente, conclui-se que não é possível afirmar que no caso em questão ficou comprovada a refratariedade quando do uso dos medicamentos padronizados em associação à abordagem não farmacológica [...].”

Importante destacar que a Lei Estadual nº 10.987/2019, determina que, caso o profissional de saúde necessite prescrever medicamentos diversos daqueles disponíveis nas políticas públicas do SUS, será necessário apresentar laudo com justificativa técnica que atenda aos critérios previstos no art. 2º, § 2º, da referida lei.

Assim, entendo não haver nos autos elementos aptos a justificar a concessão de medicamento não incorporado pelo SUS em detrimento daqueles já ofertados pelas políticas públicas de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)